Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. ADPF 828. AUSÊNCIA DE PROCESSO COLETIVO. SUBTERFÚGIOS PARA EVITAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os agravantes pretendem a suspensão da ordem de imissão do autor na posse das terras, sob o fundamento de que lá habita uma coletividade de pessoas, devendo-se observar a determinação do Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 828.
2. Muito embora, o fato de haver quatro pessoas no polo passivo da presente demanda não a transmuda em processo coletivo, apto a mobilizar tamanha estrutura do Estado para o cumprimento da ordem de remoção.
3. Ademais, cuida-se de ação que tramita desde 2016 e na qual os recorrentes lançam mão de todos os subterfúgios para evitar o cumprimento da decisão judicial já transitada em julgado. Permitir o protelamento desnecessário do cumprimento da ordem de imissão na posse atentaria contra os princípios da razoável duração do processo e da efetividade das decisões judiciais.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.